Tribunal: TJDFT
Processo: 0748020-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE EMIDIO ODOSIO PERONDI, representado pela inventariante Helianita Perondi, contra a r. sentença de ID 44237039, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial da ação de produção antecipada de provas ajuizada pelo apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em exame dos requisitos de admissibilidade da apelação, de ofício, constata-se que a petição recursal indica recorrente sem personalidade jurídica para figurar como parte no recurso, tendo em vista que EMIDIO ODOSIO PERONDI faleceu em 05/09/2020, conforme a certidão de óbito de ID 44237028, muito antes da propositura da demanda. Verifica-se que a parte legítima foi corretamente identificada na petição inicial (ID 44237027). Todavia, no recurso, houve equívoco na menção ao nome do falecido (ID 44237042). Vislumbra-se também possível interposição intempestiva da apelação. O recurso foi protocolado em 13/02/2023 (ID 44237042). A sentença recorrida, no entanto, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 11/01/2023 e considerada publicada no dia útil subsequente, consoante a certidão de ID 44737041. Feitas essas considerações CONCEDO ao apelante, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a oportunidade para retificar a petição recursal, a fim de identificar o ESPÓLIO DE EMIDIO ODOSIO PERONDI como apelante, bem como para esclarecer a tempestividade da apelação, pois eventual acolhimento de qualquer das preliminares suscitadas de ofício resultará na inadmissibilidade do recurso. DETERMINO à diligente Secretaria da 8a Turma Cível que, com a superveniente manifestação da parte recorrente em cumprimento a este despacho para retificação da petição recursal, adote as providências para alterar a identificação do apelante no sistema do PJe antes de enviar os autos em conclusão ao gabinete. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos.